Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-60.2022.8.11.0046
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001457-60.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDIMAR MEDEIROS PEREIRA - CPF: 035.686.651-31 (RECORRENTE), LORRAINE FERREIRA ALVES - CPF: 022.432.582-50 (ADVOGADO), LORRAINI PRETTI GIOVANI - CPF: 030.179.972-51 (ADVOGADO), EGUILAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 720.708.972-49 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1001457-60.2022.8.11.0046

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO

Recorrente(s):
CLEIDIMAR DOS SANTOS PEREIRA E

EGUILAR DOS SANTOS ALMEIDA

Recorrido(s)
:
LOCALIZA RENT A CAR S/A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REEMBOLSO EFETIVAVADO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A RECEBER – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 1957992187, proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inconformados, os reclamantes recorrem da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 197992188 e 197992195).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular, bem como a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa (id. 197992207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante é proprietário de um veículo Fiat Pálio Attractive 1.4 Flex, cor branca, renavam no 10964073550, chassi no 8AP19627MG4166561, utilizado para o exercício de seu trabalho.

Pontua que no dia 01/01/2022, às 10h11min, conduzia seu veículo pela linha 5, próximo à ponte “Dudu”, quando seu carro sofreu uma pane geral, vindo a parar, momento em que foi atingido em sua traseira por um veículo que trafegava na via. Afirma que o veículo que o atingiu é de propriedade da reclamada e trata-se de um Fiat Mobi, Placa RNP-8F78.

Narra que após a ocorrência entrou em contato com a recorrida, com intuito de acionarem o seguro, sendo informado que o seguro contratado para o veículo de locação não oferecia cobertura de guincho. Desse modo, os recorrentes acionaram o guincho oferecido pelo seguro próprio, para remoção de seu automóvel. Realizou-se, ainda, a confecção de Boletim de Ocorrência e comunicou a empresa reclamada sobre o acidente.

Afirma que realizou dois orçamentos, um no valor de R$ 10.467,10 (dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos) e outro no valor de R$ 9.984,00 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Pondera que, após a apresentação dos orçamentos, foi informado pela empresa que esta faria o pagamento do valor do menor orçamento por meio de reembolso, mas, para isso, seria necessário o pagamento da franquia, no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).

Passados mais de 40 dias, precisamente na data de 16/02/2022, a reclamada realizou autorização de crédito em favor do requerente, no valor de R$ 6.775,20 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), e que, após comunicado o erro, a empresa realizou nova autorização de crédito, no valor de R$ 1.522,80 (mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), informando que o valor seria creditado em 07 (sete) dias.

Por fim, afirmam que até o momento da distribuição da ação o valor não lhes foi creditado. Por fim, pugnam pelo reembolso do valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), pela condenação a título de danos materiais no valor de R$ 3.208,80 (três mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos), e por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação, a reclamada alega, em preliminar:
a
) a falta de interesse de agir, pela perda do objeto, tendo em vista que o reembolso já foi efetuado,
b
) ilegitimidade ativa do Sr. Eguilar dos Santos Almeida, tendo em vista que o veículo é de propriedade da Sra. Cleidimar Medeiros Pereira,
c
) sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos por não preenchimento dos requisitos do dever de indenizar, bem como inexistência do dano material e moral.

O magistrado de primeiro grau, julgando antecipadamente o mérito, entendeu pela não aplicação do CDC e que inexistem nos autos prova com relação aos valores remanescentes a serem pagos pela reclamada que, inclusive, assinou termo de quitação de valores. Desse modo, entendeu pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Pois bem. Após analisar os autos, bem como o conjunto probatório,
observo que consta documento hábil comprovando a quitação do valor de R$ 6.775,20
(seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), documento esse juntado pelos reclamantes (ids. 197991668 e 197991669) e pelo reclamado (id. 19799169).

A despeito de os recorrentes alegarem que a recorrida aceitou o orçamento no valor de R$ 9.984,00 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais), não observo nos autos comprovantes de que o mencionado acordo extrajudicial tenha sido entabulado entre as partes. Desse modo,
concordo com o juízo
a quo
de que a simples alegação da existência de crédito a receber não configura prova apta a demonstrar sua ocorrência
.

De igual forma, com relação ao suposto pagamento da franquia da reclamada, no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), por parte dos recorrentes, não ficou claro nos autos tal dispêndio, também não restou comprovado por meio de documentos sobre a imputação aos reclamantes em pagar uma franquia da reclamada, ainda mais considerando que o veículo de propriedade da recorrida foi o causador do dano no automóvel dos recorrentes. Desse modo, vejo que não ficou claro tal direito de reembolso, e, sendo assim, entendo não devido.

Com relação ao dano moral, apesar de os reclamantes alegarem que ficaram mais de 40 (quarenta) dias sem o veículo, o que prejudicou profissionalmente, não observo, nos autos, comprovante de tal alegação. Desse modo, entendo não ser cabível o ressarcimento de valores a título de dano moral, ainda mais em um valor vultuoso.

Diante dos fatos expostos, no caso em tela, os recorrentes não lograram êxito em se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extinto do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que os recorrentes não trouxeram em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024